Tribunal: CARF
Processo: 18471.001364/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001364/2007-19
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.977 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA E MOTOR

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
IRRF. DECADÊNCIA. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO.
MATÉRIA DECIDIDA NO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO
CPC. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA DO ART.
173, I, DO CTN.
O § 2o do art. 62 do RICARF obriga a utilização da regra do REsp no 973.733 -
SC, decidido na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, o que
faz com que a ordem do art. 150, §4o, do CTN, só deva ser adotada nos casos
em que o sujeito passivo antecipar o pagamento e não for comprovada a
existência de dolo, fraude ou simulação, prevalecendo os ditames do art. 173,
do CTN nas demais situações.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO. DECADÊNCIA.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. (Súmula CARF no 114)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001364/2007-19
Fl. 2499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.977 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001364/2007-19

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra o Acórdão
no 1103-00.377, proferido na Sessão de 15 de dezembro de 2010, que deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria, ACOLHER a preliminar de
decadência do direito de constituir o crédito tributário relativo aos fatos geradores
ocorridos até 27/09/2002, vencido o Conselheiro. Mário Sérgio Fernandes Barroso
(Relator), e, no mérito, por unanimidade, NEGAR provimento ao recurso. 0
Conselheiro. Aloysio José Percinio da Silva foi designado para redigir o voto vencedor.
Ausente, justificadamente, o Conselheiro Hugo Correa Sotero (vice-presidente).
O Acórdão foi assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
0 Fisco dispõe de 5 (cinco) anos, contados a partir do fato gerador, para promover o
lançamento de tributos e contribuições sociais enquadrados na modalidade do art.
150 do Código Tributário Nacional (CTN), a do lançamento por homologação,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, situação em que se
aplica a regra do art. 173, I, do Código. Inexistência de pagamento ou
descumprimento do dever de apresentar declarações não alteram o prazo
decadencial nem o termo inicial da sua contagem.
IRRF. PAGAMENTOS SEM COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO E SEM
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
Não logrando o sujeito passivo identificar a destinação e os beneficiários dos
saques efetuados em sua conta-corrente bancária, é de se manter a exigência do
Imposto de Renda na Fonte.
TAXA DE JUROS. SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: decadência.
Em exame preliminar de admissibilidade, o Presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que essa questão já
foi decidia pelo STJ no REsp 973.733/SC, com efeito repetitivo; que tratando-se de tributo
sujeito ao lançamento por homologação, a aplicação da regra do art. 150, § 4o requer a
ocorrência de pagamento antecipado; que no presente caso, não houve pagamento antecipado,
aplicando-se a regra do art. 173, I do CTN.
A contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 2500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.977 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001364/2007-19

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, como se colhe do relatório, a matéria devolvida para a
apreciação do Colegiado é a definição do termo inicial de contagem do prazo decadencial no
caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação. Entendeu o Acordão Recorrido que no
caso de tributo sujeito ao lançamento de homologação aplica-se a regra estampada no art. 150, §
4o, do CTN, independentemente de haver pagamento antecipado, salvo nos casos de dolo, fraude
ou simulação, posição contra a qual se insurge a Fazenda Nacional.
Pois bem, as regras de contagem do prazo decadencial, por muito tempo
controvertidas, foram pacificadas a partir da prolação do Acórdão da lavra do Ministro Luis Fux,
no REsp no 973.733, com repercussão geral. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO
A

LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL .ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173,
do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem
a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate
de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a
aplicação cumulativa/concorrente dos prazos DF CARF MF Fl. 837 previstos nos
artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo
decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário
Fl. 2501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.977 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001364/2007-19

Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro,
"Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico
Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max
Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Por força do art. 62, § 2o do Regimento Interno do CARF, anexo II, da Portaria
MF no 343, de 2015, com redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016, as decisões definitivas
de mérito, do STJ e STF, em matéria infraconstitucional, proferidas na sistemática dos artigos
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1.973 ou dos artigos 1.036 a 1.041, da Lei no 13.105, de 2015,
devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Confira-se:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Além disso, no presente caso, tem-se ainda a circunstância específica de que se
trata de lançamento para exigência de IRRF sobre pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado, imputação que pelas suas características próprias, afasta a hipótese de pagamento
antecipado. Sobre isso o CARF consolidou o entendimento de que neste caso, a regra de
contagem do prazo decadencial é sempre a do art. 173, I, do CTN, nos termos da Súmula CARF
no 114. Confira-se:
Súmula CARF no 114 - O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a
beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-
se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.(Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Procuradoria e, no mérito, dou-
lhe provimento, para afastar a decadência.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 2502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.977 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001364/2007-19

Fl. 2503
DF CARF MF
Documento nato-digital